Tribunal: STF
Processo: RE 1182107
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 4.2.2020, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto por Sabarálcool S/A Açúcar e Álcool sob os fundamentos de ausência de contrariedade do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, de aplicação do Tema 660 da repercussão geral e de inexistência de ofensa constitucional direta (doc. 8).
    Contra essa decisão se interpôs agravo regimental (doc. 10).
    2. Em 27.3.2020, determinei a inclusão deste recurso na pauta virtual de julgamento da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 10.4.2020.
    Em 6.4.2020 e 7.4.2020, pelas Petições STF ns. 20.105/2020 e 20.596/2020, Sabarálcool S/A Açúcar e Álcool a agravante informa que “solicitou por e-mail, em duas oportunidades (25/03 e 27/03), audiência com Vossa Excelência para tratar das peculiaridades deste caso, esclarecendo inclusive a urgência em razão da inclusão na pauta do plenário virtual de 10/04” (doc. 24).
    Afirma que “recebeu hoje, 07/04, o contato (...) do gabinete de Vossa Excelência, para agendar a audiência por vídeo conferência no próximo dia 13/04/2020, segunda-feira, às 10:40h. (…) data seria posterior ao início do julgamento do recurso no plenário virtual (marcado para 10/04/2020), restando prejudicada a audiência caso o pedido de destaque não seja deferido” (doc. 24).
    Requer “destaque do agravo regimental, para que seja julgado em sessão presencial futura, preferencialmente quando for restabelecido o atendimento presencial no âmbito do STF (…) [e] reitera a importância do acolhimento do seu pedido de destaque, para julgamento posterior do recurso, como única medida capaz de lhe assegurar a audiência com Vossa Excelência e com outros ministros integrantes da 2ª Turma, antes do julgamento no plenário virtual” (docs. 22-24).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. Este processo foi autuado neste Supremo Tribunal em 13.12.2018, apenas em 7.4.2020, faltando três dias para o início da sessão virtual sobre a qual a agravante informa ter “solicit[ado] por e-mail, em duas oportunidades (25/03 e 27/03), audiência com Vossa Excelência para tratar das peculiaridades deste caso, esclarecendo inclusive a urgência em razão da inclusão na pauta do plenário virtual de 10/04” (doc. 24).
    Mesmo após iniciado o julgamento virtual, a Ministra Relatora poderá destacar o recurso se houver algum fato relevante não apreciado no agravo regimental. Assim, não há qualquer prejuízo à agravante a realização de audiência após iniciado o julgamento virtual.
    5. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará em cada qual a existência de situação jurídica a justificar o seu deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    6. A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo.
    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial do presente agravo regimental. 
    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de julgamento presencial deste recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora